Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712459-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV AGRAVADO: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP D E S P A C H O Apresentado novo precedente deste Tribunal, sobre matéria similar, deve o agravado se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, retornem novamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator